Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-64.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004789-64.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE URSOLINA PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como URSOLINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 240.572.231-34 (EMBARGADO), ROSANGELA PEREIRA DA SILVA SALES (EMBARGADO), ROSANGELA PEREIRA SILVA SALES - CPF: 841.824.311-20 (EMBARGADO), GLEYNE ALVES BASTOS - CPF: 006.471.931-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ROSANGELA PEREIRA SILVA SALES - CPF: 841.824.311-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO.
ALTERA
ÇÃO D
O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA COM FUNDAMENTO EM TESE DO STJ (TEMA 1002). ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS.
32-A, II, E 34
DA L. 6.766/1979 E ART. 85 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTRÍNSECOS
N
O JULGADO
. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à
A
pelação cível para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre valores a serem restituídos, fixando-o no trânsito em julgado da decisão, com fundamento na tese firmada no Tema 1002 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
: (i)
contradição no acórdão quanto aos fundamentos adotados para a fixação dos juros de mora e (
ii
) oposição de
E
mbargos de declaração
para fins de
prequestiona
mento.

III. Razões de decidir

3.
O
s
E
mbargos de declaração visam sanar vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão
(art. 1.022, CPC)
.

4.
O acórdão impugnado examinou expressamente os temas relativos à indenização de benfeitorias, cláusula penal e termo inicial dos juros de mora, afastando qualquer contradição
.

5.
A ausência de citação expressa de dispositivos legais não implica vício quando a matéria foi devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
A inexistência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85; L. 6.766/1979,
arts
.
32-A, II, e 34
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de declaração

opostos
por
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA.
contra
acórdão de id.
335463850
que
deu parcial provimento
à
A
pelação
apenas

para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, que deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da tese firmada no Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante alega contradição da decisão relativamente aos termos legais e entendimento jurisprudencial e que o presente recurso tem objetivo de
prequestionamento
das matérias
, artigos 32-A, II, e 34 da Lei 6.766/79
, e
art. 85 do CPC
, visando viabilizar futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores
(id.
336799892
).

O embargado

requer o não conhecimento dos embargos por ausência de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
(id.
339259863
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios busca
m

prequestionar
as matérias descritas nos
artigos 32-A, II, e 34 da Lei 6.766/79

e

no

art. 85 do CPC
,
por suposta ocorrência de contradição.

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

O acórdão embargado analisou expressamente
os dispositivos
invocados, em especial a
indenização de benfeitorias,
a
cláusula penal
e
o termo inicial dos juros de mora, os qua
is
foram
alterados para
incidir a partir do trâ
nsito em julgado da sentença.

Assim, não se verifica qualquer contradição no exame da matéria controvertida que justifique a oposição d
os

E
mbargos
de
declaração
.

Logo, mostra-se
suficiente a fundamentação jurídica adotada no acórdão para fins de prequestionamento
,
porquanto o
julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. REGISTRO DA CONVERSA TELEFÔNICA QUE NÃO CONTEM INFORMAÇÕES PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO QUE NÃO DESNATURA A SITUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORNECER PRODUTO DIVERSO DO QUE PRETENDIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1
. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação do autor. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer o vício de consentimento por falha de informação e, ao mesmo tempo, constar nos autos que o consumidor utilizou o cartão, o que, segundo o embargante, afastaria a tese de engano; e (
ii
)
verificar a admissibilidade dos embargos opostos para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3
.
Não hácontradição no acórdão embargado.
O uso do cartão pelo consumidor não valida negócio jurídico viciado por falha no dever de informação da instituição financeira. A decisão foi clara ao afirmar que, independentemente do uso, a responsabilidade persiste pela entrega de produto diverso do buscado. 4. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração. Inconformismo com o resultado não se confunde com contradição, omissão ou obscuridade.
5. Nos termos da Súmula 98 do STJ, mesmo para prequestionamento, embargos de declaração exigem a presença de vício do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso
. O julgador não precisa se pronunciar sobre todos os dispositivos citados se já há fundamentação suficiente na decisão. IV. Dispositivo e tese
5
. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O uso do cartão pelo consumidor é irrelevante para afastar a responsabilidade do banco, pois a falha reside na entrega de produto diverso do solicitado, e não em sua posterior utilização.
2
. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento
, por não se prestarem à rediscussão do mérito da causa.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020; Súmula 98 do STJ. (N.U
1000143-62.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025)
.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Dia
nte
d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026